Tribunal: TJDFT
Processo: 0003239-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003239-17.2017.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO RECORRIDO: EMERSON FORTES CORREA, ARIANA CÂMARA FORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE. EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PARTILHA. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO FAMILIAR. PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o § 1o do art. 1.663 do CC, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. 2. O imóvel objeto da promessa de compra e venda da lide pertencia a ambos os cônjuges, como se observa nas mensagens trocadas pelas partes durante as tratativas do negócio jurídico. A venda do imóvel foi motivada pela penhora de outro bem do casal (“Chácara em águas lindas” na mensagem), em que havia a necessidade de recebimento de dinheiro para evitar o leilão da chácara, ou seja, foi revertida em proveito comum. 3. Ainda que divorciados, o negócio jurídico em litígio e a condenação referente às benfeitorias foram realizados em prol do patrimônio familiar não partilhado, de modo a se reconhecer a solidariedade de ambos os ex-cônjuges. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A recorrente alega violação aos artigos 265 e 1.663, §1o, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de erro na valoração da situação fática delimitada nos autos, vez que desfeita a relação matrimonial, comprovando, por conseguinte, a inexistência de solidariedade. Assevera que o acordão vergastado, ao presumir a solidariedade entre a recorrente e seu ex-marido, inovou em dissonância das provas acostadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 265 e 1.663, §1o, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O imóvel objeto da promessa de compra e venda da lide pertencia a ambos os cônjuges, como se observa nas mensagens trocadas pelas partes durante as tratativas do negócio jurídico (ID 60321706, pág. 6). A venda do imóvel foi motivada pela penhora de outro bem do casal (“Chácara em águas lindas” na mensagem), em que havia a necessidade de recebimento de dinheiro para evitar o leilão da chácara, ou seja, foi revertida em proveito comum. Assim, ainda que divorciados, o negócio jurídico em litígio e a condenação referente às benfeitorias foram realizados em prol do patrimônio familiar não partilhado, de modo a se reconhecer a solidariedade de ambos os ex-cônjuges. Também chamo atenção que no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel (ID 22070874), ainda que divorciados, teve como promitente vendedora MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO e como anuente o ex-conjuge, JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, indicado que o bem pertencia ao casal, uma vez que não houve a partilha. Ademais, observo que o ex-cônjuge Josivan Silva sequer consta no contrato como promitente vendedor, tendo as negociações sido conduzidas pela parte MARIA BRANDÃO. Por isso, o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face da apelada, não havendo qualquer ilegalidade nessa cobrança, uma vez que a sentença condenou ambas as partes, sem fixar qualquer percentual de divisão da obrigação de pagar (ID 64966345) (ID 63983205 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002